Tribunal: TJES
Processo: 5005930-02.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005930-02.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARCIA CORREIA DE SENA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUTENTICIDADE CONTRATUAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO COL. STJ. DANO MORAL MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S/A e GARCIA CORREIA DE SENA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 415516676, mas julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com RMC nº 16848079, condenando o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes recorreram: o banco pleiteou a improcedência dos pedidos e a redução do valor da indenização; o consumidor, por sua vez, requereu o reconhecimento da nulidade de ambos os contratos, a restituição integral dos descontos e a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor; (ii) estabelecer se são devidos os valores descontados e a indenização por danos morais, bem como os parâmetros para aplicação de correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação, pela instituição financeira, dos contratos efetivamente questionados (nº 16848079 e 415516676) impede o reconhecimento da regularidade da contratação, dado que os documentos juntados referem-se a outros contratos e não comprovam a origem dos descontos.

Incide na hipótese o Tema 1061 do STJ, segundo o qual, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura contratual, recai sobre o fornecedor o ônus de demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

As faturas apresentadas não demonstram efetiva utilização do cartão consignado, havendo apenas a cobrança de tarifas regulares, sem comprovação de compras realizadas, o que reforça a ausência de anuência do consumidor à contratação.

Configura-se falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, ensejando indenização por danos morais, especialmente diante de sua condição de idoso e da afetação significativa de sua subsistência.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é mantido por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, evitando enriquecimento sem causa.

Os valores descontados devem ser restituídos com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, admitida a compensação com eventuais valores efetivamente creditados.

Diante do resultado do julgamento, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, com condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que não apresenta o contrato efetivamente impugnado pelo consumidor deixa de comprovar a regularidade da contratação e a validade dos descontos efetuados.

Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada a veracidade do contrato bancário.

A ausência de comprovação da utilização do cartão consignado, somada à falta de comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e indenização por danos morais.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário são presumidos quando afetam a subsistência do consumidor idoso.

A correção monetária dos valores a serem restituídos incide desde cada desconto indevido, com juros de mora a partir da citação.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 14; 86, parágrafo único; 369; 429, II; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar a eles parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005930-02.2022.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE:
GARCIA CORREIA DE SENA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S/A
e por
GARCIA CORREIA DE SENA
contra a r. sentença do id. 11746074, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela antecipada e Dano Materiais e Morais” proposta por
GARCIA CORREIA DE SENA
em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Verifica-se que foram interpostos dois recursos de apelação e
passo ao seu exame conjunto em razão da coincidência das matérias aventadas
.

Em suas razões recursais (id. 11746076), alega o apelante
BANCO BMG S/A
, basicamente, que a contratação seguiu os parâmetros da Instrução Normativa nº 100/2019 do INSS, que permite autorização eletrônica de descontos, bem como houve envio de link seguro e assinatura eletrônica mediante acesso por “internet banking”, com autenticação e criptografia.

Argumenta que o valor contratado foi efetivamente depositado na conta do apelado, que o utilizou ou permitiu a utilização do crédito.

Aduz que atuou em exercício regular de direito, respaldado por contrato lícito e eficaz, inexistindo falha na prestação de serviço, tampouco qualquer ato ilícito que configure dano moral.

Salienta que, caso mantida a condenação ao pagamento de danos morais, deve haver a redução do montante arbitrado por razões de razoabilidade e proporcionalidade.

Aponta que é necessário arbitrar os honorários sucumbenciais com base na condenação e os juros de mora nos danos materiais devem ser fixados a partir da citação.

Pleiteia o conhecimento do recurso e o provimento, para que a sentença seja integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões no id. 11746081 pelo desprovimento do recurso.

Consta nos autos, ainda, recurso interposto por
GARCIA CORREIA DE SENA
, sustentando, em síntese, que nunca se beneficiou de valores referentes ao contrato n. 16848079 e impugna a assinatura constante na avença.

Defende que, pela inversão do ônus da prova, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade da contratação, o que não foi feito, pois o apelado não solicitou perícia para comprovar a autenticidade da assinatura referente ao contrato com suposta adesão em 11/09/2020.

Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser elevado, por ser insuficiente para reparar os transtornos sofridos.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a declaração de inexistência do contrato de RMC nº 16848079, o reembolso integral dos valores descontados e a majoração do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Apesar de intimado (id. 11746084), o apelado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão do id. 11746085.

Muito bem.

Inicialmente, no tocante ao pedido de manutenção da justiça gratuita formulado pelo autor, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (id. 11746044 ) dispensa a ratificação em sede recursal.

Discute-se nos autos a autenticidade e a validade dos contratos nº 16848079 e 415516676, que se referem, respectivamente, a Cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC), com descontos mensais no valor de R$ 146,41 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), e Empréstimo Consignado, em que há o cotejo mensal de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), ambos na aposentadoria do demandante.

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONFIRMO a tutela e urgência deferida por meio da decisão (id.18383575) e no MÉRITO:

A) Reconheço a nulidade do contrato de empréstimo nº 415516676 e a inexigibilidade das parcelas em face da parte autora, condenando o requerido a devolver para o demandante as quantias indevidamente descontadas de seu benefício (caso tenha ocorrido), restando possibilitada a compensação, nos termos retro mencionados. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês desde os descontos indevidos.

B) CONDENO O REQUERIDO ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não há que se falar em correção monetária e juros antes da prolação da sentença, uma vez que o débito começa a existir com o seu proferimento. A partir da prolação da sentença, até a data do pagamento, o valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês (artigo 406 CC c/c artigo 161, parágrafo 1º, CTN). Nesse sentido a Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

C) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de declaração de inexistência do contrato nº 16848079 referente ao desconto a título de reserva de margem consignável no valor de R$ 146,41 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos).

D) JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 inciso I, do CPC.

Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e as despesas processuais serão distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, na proporção de 30% sob a responsabilidade da parte requerente e 70% sob a responsabilidade da parte requerida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 14, parte final, do Código de Processo Civil, fixo os honorários devidos aos advogados atuantes no feito, a serem divididos na proporção de 70 % aos do autor e 30 % aos do réu, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Suspendo a exigibilidade das rubricas em face do requerente, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça id. 17819600. [...]

Entretanto, entendo que a sentença deve ser reformada, em que ambos os apelantes possuem parcial razão.

Nota-se que houve impugnação dos contratos nº 16848079 e 415516676 na exordial e na réplica, ao passo que, em defesa, a instituição financeira acostou documentos que não se referem aos descontos discutidos nos autos, quais sejam: (i) uma Cédula de Crédito Bancário n. 78451893, (id. 11746053); (ii) um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado n. 6578580, com uma suposta assinatura do autor (id. 11746054). De partida, as avenças apresentadas não encontram qualquer correspondência com o objeto da dicussão.

Foram juntadas, ainda, as faturas a fim de comprovar suposta utilização do Cartão com Reserva de Margem Consignável (id. 11746055), entretanto, os documentos demonstram a ausência de utilização do cartão pelo recorrente, ora autor, com incidência apenas de tarifas regulares do cartão.

Nesse sentido, com a devida vênia à conclusão a que chegou o juízo singular, a instituição financeira apelante, ora ré, nem sequer fez prova documental dos contratos questionados pelo autor, o que já afasta o argumento de regularidade na contratação.

Para além desse ponto, ainda que se considerasse a documentação apresentada, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que é imprescindível para a elucidação do caso, a saber:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco recorrente
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado contratos de números distintos e feito uma singela comparação entre assinaturas.

Conclui-se, pois, pela ausência de comprovação da higidez de ambos os contratos. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência dos contratos firmados, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário e a restituição dos valores descontados, incidindo correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais arbitrado na sentença examinada mostra-se razoável e proporcional ao caso, amoldando-se ao caso em entendimento deste Órgão Fracionário, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Exposto esse panorama e em atenção aos argumentos de cada um dos apelantes, deve haver o parcial provimento dos recursos de ambas as partes.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO BMG S/A
, apenas para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora da restituição dos valores, com a fixação a partir da citação, e no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem incidir sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GARCIA CORREIA DE SENA
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inaugural, declarando a inexistência dos contratos firmados, também incluindo o cancelamento dos descontos no contrato n. 16848079 no benefício previdenciário do demandante, bem como condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação.

Ante o resultado da demanda, em que o autor decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único) e inexistindo sucumbência recíproca (Súmula n. 326, STJ), entendo que o réu deve arcar por inteiro com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim